Tribunal: TJSP
Processo: 0001013-18.2015.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização. Colisão envolvendo caminhão e bicicleta. Inexistência de prova a demonstrar qualquer conduta culposa do motorista do caminhão envolvido. Versões conflitantes. Culpa não comprovada satisfatoriamente. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso I, do CPC. Improcedência mantida. Recurso improvido.